Tribunal: TCU
Processo: 029.685/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8879/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 13), em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.685/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Juazeiro/BA. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eliz Araujo Diniz, representando Servip Prestadora de Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.6.2. encaminhar cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) para que adote as providências que entender cabíveis à presente representação; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.